Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003028-10.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO:- LAURO DIAVAN NETO
Agravo de Instrumento n. 1003028-10.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar ao Requerido BANCO DO BRASIL S/A, para que no prazo de 5 (cinco) dias, efetue a baixa da restrição referente aos imóveis mencionados no ID 73715338, fixando, para o caso de descumprimento, multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).
O agravante alega que o agravado ajuizou o feito porque teria efetuado o pagamento de débitos, porém a baixa cartorária não teria sido realizada.
Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que justifiquem a concessão da medida.
Diz que a multa cominatória não é compatível com a obrigação instituída, estando totalmente elevada e desproporcional à obrigação imposta, ainda mais quando verificamos que essa multa tem seu limite bem acima ao valor dado a causa.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar a baixa da restrição aos imóveis, e fixou multa diária de R$ 1.000,00 no caso de descumprimento, proferido nos seguintes termos:
(...)
O Requerente alegou em síntese, ter sido litigado através da Execução de n° 1051841-13.2020.811.0041, que tramitou perante esta Vara.
Que naquela demanda, a dívida foi quitada e o processo, julgado extinto, com trânsito em julgado certificado em 27/01/2022, no entanto, até o momento, a Requerida não efetuou a baixa das restrições, o que motivou a presente ação de obrigação de fazer com pedido liminar.
Verifico que o Requerente comprovou manter relação com a Requerida, bem como a manutenção das restrições, após 5 meses de quitação das dívidas, o que, por óbvio, poderá lhe causar dano irreparável. (Id 74414659)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque o próprio agravante afirma que já cumpriu com a determinação.
No que se refere à multa cominatória, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
O agravado já apresentou a contraminuta (Id 119132981), portanto, inclua-se em pauta.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator